Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009820-48.2020.811.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – SINJUSMAT
AUTORIDADE COATORA: CONSELHO DA MAGISTRATURA
VISTOS,
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – SINJUSMAT, contra decisão prolatada pelo Conselho da Magistratura nos autos do Recurso Administrativo no 62/2019 [CIA 0003210-18.2019.811.0000], que trata da avaliação de desempenho dos servidores do Poder Judiciário.
Ocorre que, analisando o ato impugnado, verifiquei que dele participei, votando como 2o Membro, de modo que estou impedido nesta ação mandamental, nos moldes do art. 144, II, do CPC/15.
Assim, determino a redistribuição a um dos Membros do Órgão Especial, que não tenha participado do julgamento no Conselho da Magistratura.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.